Tribunal: TJMT
Processo: 1016414-15.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016414-15.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JULIETA CATARINA CALETTI DEON (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), HELENA PATRICIA FREITAS - CPF: 033.925.966-39 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA – CONCESSÃO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E IMPEDIMENTO DE RESTRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÍVIDA DE NATUREZA AGRÁRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA -

DISCUSSÃO DE NATUREZA SECURITÁRIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DIREITO DE ALONGAMENTO – PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DO GOVERNO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 298 DO STJ – VIABILIDADE DA MULTA PARA EFETIVIDADE DA DECISÃO COM IMPOSIÇÃO DE LIMITE EM VALORES RAZOÁVEIS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – APELO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que concede o pedido de suspensão de cobranças de dívidas decorrentes de financiamento rural do governo, bem como de impedimento de lançamento dos devedores no rol de inadimplentes, sobretudo diante de existência de pedido de alongamento da dívida, que, preenchidos os requisitos, é direito do produtor rural (devedor), não se mostrando viável alegar que, por se tratar de financiamento, incide lei própria, uma vez que, ao caso, aplica-se o verbete sumular n. 298 do STJ.

É perfeitamente viável a aplicação de multa para a efetividade da decisão judicial, salientando-se a limitação de valores em patamares razoáveis.

Impõe-se manter a decisão também no que concerne à discussão sobre a garantia securitária, eis que há necessidade de dilação probatória, em homenagem ao devido processo legal, bem como ao contraditório e a ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A., em face da decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança Securitária e Indenização por Danos Morais c/c pedido de prorrogação, nº. 6331-20.2018.811.0055 (cód. 276704), movida por JULIETA CATARINA CALETTI DEON, ora Agravada, DEFERIU a tutela de urgência pretendida pela autora, para determinar que a instituição financeira, primeira requerida, suspenda imediatamente as cobranças advindas dos alegados débitos; inclusive, levantando restrições junto aos órgãos e entes de proteção ao crédito, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitando-se esse preceito cominatório `\a quanta de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); indeferiu o pedido de aplicação do CDC ao caso, visto que a relação estabelecida pelas partes, é de insumo. (....)”.

Sustenta a agravante que “(...) A parte Agravada ajuizou Ação de Cobrança Securitária c/c Danos Morais e Tutela Antecedente de Urgência em face do Banco do Brasil S/A, alegando que a região do agravado está afetada por suposta crise climática de estiagem; que o agravado vem experimentando “situação de hipossuficiência financeira gerada pela crise econômica nacional e pela crise de estiagem”; que firmou contratos de financiamento junto ao agravante; que o Manual do Crédito Rural autorizaria a prorrogação da dívida”. (ID. Num. 21495473 – pág. 1)

Argumenta que a parte Agravada “(...)Requereu a concessão de antecipação de tutela para que seja determinado ao agravante que renegocie os débitos do autor, bem como se abstenha de efetuar inclusão de seu nome ou de seus garantidores contratuais em cadastro de restrição de créditos, seja CADIN, SERASA, SPC ou quaisquer outros”. E que “(...) Apesar do autor/agravado não ter comprovado os requisitos previstos na Resolução 4.591/2017, o D. Juízo “a quo” deferiu o requerimento, fixando multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), limitado a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”. (ID. Num. 21495473 – pág. 2).

Defende o não cabimento de tutela antecipada, para determinar o alongamento da dívida rural, cujo contrato foi firmado livremente entre as partes, de modo que não foram preenchidos os requisitos do artigo 296 e 300, do CPC.

Aduz que “(...) o art. 2º da Resolução BACEN n° 4591/2017 estabelece os requisitos para que seja concedido o pleiteado alongamento/prorrogação da divida rural. Este exige o cumprimento dos requisitos previstos no MCR 2-6-10–a, in verbis: (...) a) dificuldade de comercialização dos produtos; b) frustração de safras, por fatores adversos; c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações”. (ID. Num. 21495473 – pág. 21495473 – pág. 4)

Assevera que não é aplicável o alongamento para os financiamentos com recursos de fundos e programas de fomento, que estão sujeitos às normas próprias.

Afirma que não há provas de que a parte Autora/Agravada tenha demonstrado efetiva incapacidade de pagamento das prestações e, também, de que a estiagem prolongada tenha atingido as suas propriedades rurais.

Alega que é impossível a determinação de alongamento da dívida rural, pois o contrato foi firmado livremente entre as partes, com a legalidade dos procedimentos adotados, de modo que o risco foi assumido espontaneamente pela Autora, por autonomia de vontade.

Ressalta que a liberdade de contratar é decorrente da liberdade individual, estando assegurada entre as garantias constitucionais dos direitos individuais (art. 5º, XXXVI, da CF).

Salienta que vigora a faculdade da instituição bancária em renegociar as dívidas, não havendo a obrigatoriedade, e que a interpretação literal da Resolução CMN n. 4.591/2017, faculta a renegociação de operações de crédito rural de custeio e de investimento, não havendo relação de obrigatoriedade.

Argumenta que não há recursos públicos para subsidiar a renegociação, com fulcro na Resolução n. 4.591/2017, de modo que não houve o preenchimento dos requisitos previstos na mencionada resolução. E que deve ser respeitado o ato jurídico perfeito (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal), o direito de propriedade (artigo 5º, CF).

Menciona a inexistência de requisitos para a exclusão do nome da parte autora, dos órgãos de proteção ao crédito, eis que o direito de inscrição do nome nos órgãos restritivos de crédito, integra o direito de cobrança do Agravante.

Aponta a exorbitância da multa diária fixada, havendo a necessidade de redução da limitação, adotando-se o princípio da razoabilidade para a fixação do valor das “astreintes”.

Pede que seja concedido efeito suspensivo ativo ao recurso, para o fim de reconhecer a ausência de cumprimento dos requisitos necessários à concessão do alongamento, bem como que a referida decisão seja cassada.

No mérito, requer o provimento do agravo.

O pleito liminar foi indeferido, dando azo à interposição de Agravo Interno, o qual foi desprovido.

As contrarrazões ao agravo de instrumento foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão exarada, que nos autos da Ação de Cobrança Securitária e Indenização por Danos Morais c/c pedido de prorrogação nº. 6331-20.2018.811.0055 (cód. 276704) movida por JULIETA CATARINA CALETTI DEON, ora Agravada, em face do Agravante, BANCO DO BRASIL S/A, DEFERIU a tutela de urgência pretendida pela autora
para determinar que a instituição financeira primeira requerida suspenda imediatamente as cobranças advindas dos alegados débitos, inclusive levantando restrições junto aos órgãos e entes de proteção ao crédito, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitando-se esse preceito cominatório a quanta de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); indeferiu o pedido de aplicação do CDC ao presente caso, visto a relação estabelecida pelas partes de insumo.
(....)”.

Pois bem.

Vê-se que o caso comporta cobrança de dívida oriunda de crédito rural – Cédula Rural Pignoratícia – com seguro estipulado pela parte credora, sendo viável a pretensão da Agravada, em primeiro grau, eis que se aplica o alongamento da dívida, à luz do artigo 298 do STJ.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - EXCEÇÃO À REGRA - ART.919, §1º, DO CPC/15 - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução é exceção à regra, motivo pelo qual indispensável à comprovação de todos os requisitos legais do art.919, §1º, do CPC para a sua atribuição. 2. Considerando que a execução está baseada em Cédula de Produto Rural, a qual, a priori, confere ao devedor o direito ao alongamento da dívida (súmula 298 do STJ), resta comprovada a relevância dos fundamentos do executado nos embargos à execução. 3. Do mesmo modo, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está inicialmente comprovado pelo prejuízo irreversível advindo da possibilidade da expropriação do imóvel rural destinado a atividade agrícola do executado. 4. Por fim, indicado à penhora imóveis que superam, em muito, o valor da execução, tem-se preenchidos os requisitos legais do art.919, §1º, do CPC, a possibilitar a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, o que não impede que seja efetivada a penhora e avaliação dos referidos imóveis indicados a garantia da execução. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0428.17.000731-7/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/08/0020, publicação da súmula em 06/08/2020)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DO DEVEDOR. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919 DO CPC/15. CÉDULA DE CRÉDITO COM GARANTIA REAL. HIPOTECA E PENHOR. ALEGAÇÃO DE DIREITO AO ALONGAMENTO DA DÍVIDA RURAL. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

- Os embargos à execução não terão efeito suspensivo, podendo, excepcionalmente, ser concedido referido efeito quando o julgador admitir a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1º, CPC/15).

- Observado que o contrato que embasa a execução detém garantia real hipotecária e pignoratícia em favor do exequente, considera-se que o débito discutido nos autos já encontra minimamente resguardado.

- "A pendência da apreciação, pelo Judiciário, de pedido de alongamento de dívida rural, determina a suspensão da execução, cuja extinção só será determinada após o trânsito em julgado da sentença que determina a prorrogação do empréstimo." (AgInt no REsp 1684927/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 20/09/2018). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv. 1.0000.20.044392-7/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/07/0020, publicação da súmula em 24/07/2020)”.

Desse modo, não há falar em faculdade da instituição em alongar, ou não, a dívida, mostrando-se, portanto, escorreita a decisão recorrida, ao menos em sede inicial, tendo em vista que a ação terá o seu devido trâmite recursal, podendo as partes, durante a instrução, alegarem o que entenderem e defenderem os seus interesses.

A propósito, inclusive, da viabilidade do alongamento da dívida, cumpre mencionar que não se sustenta a alegação de diferenciação entre programas de securitização e o que concerne a financiamentos, que teria legislação própria, eis que em ambos se visa o benefício perseguido, no caso, de natureza agrária, devendo o Juiz “a quo”

analisar o preenchimento dos requisitos para que o direito seja assegurado à parte Agravada.

Com tais apontamentos, tenho que deve ser mantida “in totum” a decisão combatida, cujo trecho transcrevo:

“(...) Com efeito, em que pese a parte autora demonstre a ocorrência do sinistro e o liame contratual, de análise preliminar da apólice do seguro, é certo que conforme se extrai dos termos e condições do seguro automático de penhor rural, conforme cláusula 6.1, alínea a), há cobertura securitária por chuvas excessivas dos grãos devidamente colhidos e armazenados, fora do campo de cultivo.

Assim, para que seja deferida a liminar em face da cobertura securitária, necessário seja analisada a pertinência e validade da cláusula de exclusão do risco, o que depende de dilação probatória e exercício do efetivo contraditório entre as partes, fato que obsta neste momento o deferimento do pleito em razão da presunção de validade das cláusulas do segurado contratado. Contudo, quanto a tese atinente ao alongamento em face da instituição financeira, consignada em emenda da inicial, apesar da autora ter apenas recentemente formalizado tal requerimento junto à instituição financeira requerida, extraio da natureza jurídica da Cédula Rural Pignoratícia apresentada pela requerente que de fato a mesma é proveniente de Programa de Financiamento Governamental que implicaria na aplicabilidade da súmula 298 do STJ e que ao menos, neste momento processual, demonstram verossimilhança quanto a tal pretensão.

(...) Outrossim, no que tange o segundo requisito atinente ao perigo de dano, reputo, que ao menos neste momento, este se limita ao deferimento do pedido de suspensão dos efeitos da mora para exclusão do nome da requerente dos cadastros de proteção ao crédito e central de risco do Bacen, bem como para a instituição financeira se abster de proceder novas inclusões para determinar a suspensão das cobranças e da mora, com a retirada do CPF da autora junto aos cadastros de proteção ao crédito, ao menos até que o contraditório seja exercido pelos requeridos, oportunidade, em que poderá tal medida ser reapreciada, caso a instituição financeira apresente elementos aptos a demonstrar a inaplicabilidade do alongamento pretendido ao contrato objeto do presente feito”.

No tocante à discussão sobre a cláusula contratual que envolve a cobertura securitária, a meu viso, bem apontou o Juízo acerca da necessidade de dilação probatória, o que demonstra conduta irrepreensível do magistrado, que homenageia o contraditório e a ampla defesa, além do devido processo legal.

Por fim, no tocante à aplicação da multa, tem-se que ela é perfeitamente viável, a fim de garantir a efetividade da decisão, ressaltando-se, também, que houve a devida limitação, em valores razoáveis, frente à demanda.

Com essas considerações, respeitando-se a estreita via do agravo de instrumento, conclui-se que a decisão não merece reprimenda, devendo ser mantida a suspensão dos
alegados débitos, inclusive levantando restrições junto aos órgãos e entes de proteção ao crédito, sob pena de aplicação de multa
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020